Tribunal: STF
Processo: Rcl 70620
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 1484-96.2015.5.17.0011, negou seguimento a recurso extraordinário e ao agravo, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à execução de sentença trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Estado do Espírito Santo - SINDIALIMENTAÇÃO, em que a sentença foi extinta sem resolução do mérito. 



    Afirma a reclamante que seguiram-se vários recursos, até que “interpôs recurso extraordinário (...) para expor as violações aos arts. 5°, inciso XXXVI, 8°, inciso III, 114, inciso I, e 129, inciso III, da CRFB/1988” (e-doc. 1, fl. 2).



    O TST decidiu o Recurso Extraordinário nos seguintes termos (e-doc. 28):



    “Com relação à alegada nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339) 



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da jurisdição, na medida em que, embora opostos embargos de declaração, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre os arts. 8º, III, 114, I e 129, III da Constituição Federal, que dispõem sobre os limites da substituição processual dos entes sindicais, a usurpação das funções exercidas pelo Ministério Público e acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    (...)



    Verifica-se, pois que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que, com respaldo no quadro fático delineado no acórdão regional, concluiu que o título executivo não vedou a execução coletiva da sentença, não vislumbrando, assim, dissonância patente entre a decisão exequenda e o acórdão embargado, que permita reconhecer violação à coisa julgada ou afastar a legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva, registrando, também, que os arestos colacionados nas razões recursais são inespecíficos ante a ausência ou acréscimo de circunstâncias alheias ao caso em julgamento, atraindo a aplicação da Súmula 296, I, do TST. 



    Ainda, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, concluiu esta Corte que a ofensa aos arts. 8º, III, 114, I e 129, III, da Constituição Federal constituía inovação recursal realizada nos embargos de declaração. 



    Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, “a”, do CPC.



    (...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    (...)



    Por todo o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, e V, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”.



    Afirma o reclamante que “interpôs tanto agravo interno para o Órgão Especial do TST, quanto agravo em recurso extraordinário para esse C. STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    O Órgão Especial do TST, ao julgar o agravo, ementou sua decisão da seguinte forma (e-doc. 30):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (‘alegação de ofensa à coisa julgada – legitimidade do sindicato para promover a execução’) em que foram aplicados os óbices processuais dispostos na OJ 123 da SbDI-II e na Súmula 296, I, do TST, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa”.



    A parte autora defende que “no caso presente, tanto mais clara a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho indeferiu o processo de agravo em recurso extraordinário interposto de maneira correta, uma vez que a própria decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário expressamente afirmou que assim o fez ‘com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, e V, do CPC’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão do TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao indeferir o agravo em recurso extraordinário, impediu indevidamente o exercício da competência desse C. STF. Considerando que a decisão se baseou também no inciso V do artigo 1.030 do CPC/2015, era cabível o agravo nos termos do artigo 1.042 do CPC/2015, o que não foi permitido, resultando em uma clara violação ao direito da parte recorrente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário interposto a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência desta Corte.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente